Tribunal: TJSP
Processo: 1006769-72.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006769-72.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
GIOVANNI PASSARELLA & CIA LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006769-72.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 47852
2
VOTO No: 47852
EDEC.No: 1006769-72.2018.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
EBTE. : GIOVANNI PASSARELLA & CIA LTDA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão e
contradição Análise clara e precisa de todas as questões alegadas
pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência de
omissão e contradição no v. acórdão de fls. 247/257
no tocante ao cerceamento de defesa e à reforma dos
honorários advocatícios.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1 022, par. único do CPC/2 015).
“In casu”, a embargante busca conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006769-72.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 47852
3
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVM 2 016 - SALVADOR).
Da mesma forma, não subsiste qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como a
“justaposição de fundamentos antagônicos” (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Processo
de
Conhecimento
Vol.
2.
p.545.
Revista
dos
Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou
expressamente
consignado
no
aresto que não assiste razão à embargante em sua
pretensão de ver reconhecido o cerceamento de defesa
por falta de realização de perícia, pois encontra-se
consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a
dispensabilidade da perícia contábil para apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006769-72.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 47852
4
das alegadas irregularidades contratuais.
E, ainda, que o julgador poderá, sem se
ater à indigitada prova, decidir a respeito da
incidência
ou
não
das
cláusulas
contratuais
acoimadas de ilegais. Questões que se relacionem com
a capitalização dos juros, bem como com a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos
cálculos,
prescindindo
dessa
prova
(fls.
252/253).
O v. acórdão também dispôs claramente
que os honorários advocatícios devem ser fixados em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
2o, do NCPC, valor que se mostra em consonância aos
parâmetros
legais:
I
-
o
grau
de
zelo
do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço (fls. 257).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pela embargante, o certo é
que ela pretende rediscutir matéria já analisada nos
autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a embargante advertida de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa
prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator